Tribunal: STF
Processo: ARE 1350473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CORRETORA DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE. TEMA 729/STJ. RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE 3%. 1. "Não cabe confundir as 'sociedades corretoras de seguros' com as 'sociedades corretoras de valores mobiliários' (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os 'agentes autônomos de seguros privados' (representantes das seguradoras por contrato de agência). As 'sociedades corretoras de seguros' estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, §1º, da Lei n. 8.212/91." (Tema 729 STJ) 2. A atividade da impetrante - serviço de corretagem de seguros, - não se encontra no rol taxativo previsto no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212/91, tampouco se confunde com agentes autônomos de seguros ou como sociedades de corretoras de seguros. 3. Tem direito, como sociedade corretora de seguros, a não recolher a alíquota adicional de 1% sobre o faturamento, a título de COFINS (art. 18 da Lei 10.684, de 2003), ficando assegurado o recolhimento da contribuição pela alíquota geral de 3%, com base no art. 8º da Lei nº 9.718, de 1998”. (eDOC 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 100 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o problema do indébito se resolve, tão somente, por intermédio do precatório regular ou por intermédio da compensação.



    Alega-se que esta Corte, no Tema 831, assentou a obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    Argumenta-se que o mandado de segurança não serve para o pleito de restituição na via administrativa, sob pena de inobservância à norma de que os pagamentos da Fazenda Pública se dão por precatório, tampouco se presta à restituição na via judicial, pois não pode ser utilizado como ação de cobrança. 



    Afirma-se que a repetição do indébito, na modalidade de restituição judicial, deve dar-se em ação própria, pelo procedimento comum, instruída, se for o caso, com o título judicial obtido no mandado de segurança. 



    Assevera-se que o único modo de reaver o crédito é por via da compensação, não se permitindo a restituição pela via administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal e aos princípios da isonomia e do tratamento igualitário aos contribuintes. Aduz-se ser incabível a restituição administrativa de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Assevera-se assim o afastamento da restituição administrativa como firmado no acórdão impugnado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a possibilidade de compensação/restituição dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, nos seguintes termos:



    “O Código Tributário Nacional contempla a compensação como uma das modalidades de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II), mas com a determinação de um regime especial, como se infere do seu artigo 170: ‘A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública’. 



    O artigo 39 da lei nº 9.250/1995, por sua vez, permite a compensação entre impostos, taxas, contribuições federais ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional. 



    Além disso, os artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, além de autorizar a compensação com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, permitem fazê-lo através de declarações apresentadas ao Fisco. 



    E, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007, cabe ainda lembrar que o indébito pode ser objeto apenas de compensação com parcelas relativas a tributos da mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no artigo 66 da Lei nº 8.383/1991, com a redação dada pela Lei nº 9.069/1995. 



    (…)



    Logo, conforme as normas referidas, assiste à Impetrante o direito de, com base nesta sentença, requerer a compensação diretamente perante a autoridade fiscal, cabendo a esta última, no entanto, verificar se os valores declarados atendem os requisitos legais. 



    A implementação da compensação, no entanto, deverá observar a disposição contida no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, ou seja, somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença”. (eDOC 37, p. 4-5)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 602.184 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.3.2012)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a restituição administrativa. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente